Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006092-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE
RECORRIDO: ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 102225495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, CUJA PRETENSÃO FOI ALCANÇADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM DEMANDA PARALELA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.
O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, restando evidente a perda do objeto.
Recurso prejudicado e não conhecido”. (N.U 1006092-62.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116738983).
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 1.199 do Código Civil, artigos 674, § 1o, 678, 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, artigo 41, III, do Estatuto da Terra, ao argumento de que comprovou sua condição de terceiro interessado e sua posse sobre a área arrendada, o que confirma sua legitimidade e interesse para requerer a proteção legal, e por consequência o julgamento da Apelação interposta n. 0008996-11.2017.8.11.0013, não prejudica a apreciação deste agravo de instrumento, mas apenas consolida seus argumentos, no tocante à probabilidade do seu direito.
Aduz que “(...) não há que se falar em perda de objeto recursal, tendo em vista que o Recorrente, na condição de arrendatário, é legitimado para proteger a posse da área arrendada, independentemente ou de modo complementar ao arrendante, sobretudo por seus direitos ainda estarem sujeitos a eventuais investidas do Recorrido contra a sua posse na área discutida”. Apesar de todos esses elementos terem sido apontados aos Julgadores, seja em sede de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração e, principalmente, do fato de liminares terem sido concedidas pelo Juízo de 1o grau a todos os demais Terceiros Interessados que pugnaram pelo cancelamento do mandado de imissão na posse emitido com relação a área em litígio, ainda assim, foi negado ao Recorrente o seu direito a proteção da área de sua posse da interferência indevida”. Repisa-se que todos os elementos pertinentes que evidenciavam a probabilidade de direito na prestação jurisdicional foram ventilados, expostos e demonstrados aos Julgadores das instâncias de origem, ressaltando-se inclusive as tutelas de urgência concedidas a Terceiros Interessados que também pugnavam pela proteção de suas posses e propriedades ante as medidas constritivas que emanam da demanda demarcatória originadora de todo este imbróglio”.
Recurso tempestivo (id. 120347475).
Contrarrazões (id. 123046979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “ fora comprovada em ambas as instâncias a posse direta e indireta da área arrendada, o agravamento da litigiosidade na área rural de conflito, e a legitimidade e interesse processual do arrendatário em buscar a proteção de sua posse, elementos os quais os Julgadores não se pronunciaram se contradisseram”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) De pronto, cabe mencionar que, devido ao julgamento realizado por esta Terceira Câmara do Recurso de Apelação no. 0009886-11.2017.8.11.0013, está prejudicada a análise da pretensão externada nesta via recursal, por evidente perda de objeto. Veja-se que, nos autos de origem, o agravante buscou a concessão de medida liminar visando, em suma, a suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido nos autos de ação demarcatória em favor dos agravados, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo, ao fundamento de que a área arrendada já estava assegurada em sentença prolatada nos autos do Processo no. 0009886-11.2017.8.11.0013.
A sentença mencionada, no entanto, foi reformada por ocasião do julgamento da apelação, cujo decisório restou assim ementado (...). O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, cujo estágio atual aguarda apreciação de embargos declaratórios.
Prejudicada está, portanto, a pretensão recursal. Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele NÃO CONHEÇO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”. (id. 102225495) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 1.199 do CC, 674, § 1o, e 678, do CPC e artigo 41, III, do Estatuto da Terra, amparada na assertiva de que de que comprovou sua condição de terceiro interessado e sua posse sobre a área arrendada, o que confirma sua legitimidade e interesse para requerer a proteção legal, e por consequência o julgamento da Apelação interposta n. 0008996-11.2017.8.11.0013, não prejudica a apreciação deste agravo de instrumento, mas apenas consolida seus argumentos, no tocante à probabilidade do seu direito.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) De pronto, cabe mencionar que, devido ao julgamento realizado por esta Terceira Câmara do Recurso de Apelação no. 0009886-11.2017.8.11.0013, está prejudicada a análise da pretensão externada nesta via recursal, por evidente perda de objeto. Veja-se que, nos autos de origem, o agravante buscou a concessão de medida liminar visando, em suma, a suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido nos autos de ação demarcatória em favor dos agravados, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo, ao fundamento de que a área arrendada já estava assegurada em sentença prolatada nos autos do Processo no. 0009886-11.2017.8.11.0013. A sentença mencionada, no entanto, foi reformada por ocasião do julgamento da apelação, cujo decisório restou assim ementado (...) A decisão, como visto, ao reconhecer o exercício de direitos possessórios em condomínio ‘pro indiviso’ sobre parcela do imóvel rural objeto do litígio, por consequência, afasta a propalada imissão de posse. O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, cujo estágio atual aguarda apreciação de embargos declaratórios. Prejudicada está, portanto, a pretensão recursal.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça